Tribunal: TJSP
Processo: 1510465-18.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Pretendida a absolvição quanto ao delito do Código Penal. Impossibilidade. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Crime formal. Tese de crime impossível. Rejeição. Condenação mantida. Dosimetria. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado inalterado. Recurso não provido.